Tribunal: TJMT
Processo: 0044750-64.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044750-64.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 393.708.101-10 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VICIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC .

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, e que não comprovado o ato de improbidade administrativa não há falar-se em ressarcimento ao erário, bem como a demonstração do prejuízo ao erário.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de que seja julgada improcedente a Ação (id. 193704667).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 199264167).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, em razão da não prestação de contas referentes ao Convênio no 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas, firmado entre o Município de Cuiabá, e o Requerido, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO - IRREGULARIDADES - PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incontroversa a assinatura do Convênio no 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas, firmado entre o Município de Cuiabá, e o Requerido. 2. É certa a responsabilidade do beneficiário de dinheiro público, mediante convênio, quanto a prestação de contas das verbas municipais recebidas. 3. Demonstrado o não cumprimento do objeto contido no aludido Convênio, evidente a irregularidades na aplicação das verbas, e a ausência de prestação de contas, sem que o réu tenha apresentado documentação idônea e apta a desconstituir tais afirmações apresentadas pela Município, ou mesmo apresentado informações complementares acerca da aplicação desses valores, ônus este que lhe assistia. 4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.” (Id.

191540180)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

“Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material.” (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, alegando haver divergência entre a decisão objurgada com outro julgado da lavra desta relatora, sendo ele:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA E AMPLIAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO – IRREGULARIDADES NA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. 1. A análise da demanda impõe a verificação da regularidade contratual. A constatação de vício na formalização de aditivos contratuais não configura julgamento extra petita, uma vez que o contrato deve ser visto como um todo. Ampliação do pedido que não se verifica. 2. A procedência do pedido de ressarcimento ao erário impõe a comprovação de prejuízo ao erário, o que não se verifica nos presentes autos, não sendo possível a condenação por mera irregularidade formal, eis que o
dano não se presume. 3. Recurso provido. Sentença reformada pela improcedência do pedido”. (N.U 0001110-09.2009.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em
09/07/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Como se extraí do julgado, tal pretensão de ressarcimento foi fulminada ante a ausência de comprovação de prejuízo, não sendo possível a condenação por mera irregularidade formal.

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos.

Registro que a ação de base versa sobre a obrigação de ressarcimento de dano decorrente do princípio geral de direito, segundo o qual aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo – art. 927 co Código Civil.

In casu,
foi constatado
pelas provas juntadas aos autos que o Embargante,
recebeu verba pública
, mediante convênio, no entanto
não prestou as contas devidas
, nem se quer
comprovou a execução
do projeto, uma vez que os recibos apresentados foram emitidos após a notificação administrativa, não havendo que se falar em ausência de comprovação de prejuízo.

Assim sendo, na hipótese do presente recurso, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, em razão da fundamentação reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Por outro lado, quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024